Tribunal: TCU
Processo: 029.044/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Nacional de Saúde em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV 2251/05, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 555908, função SAUDE, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (no da TCE no sistema: 808/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor de Argentina Sampaio Padilha, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 2251/2005, registro Siafi 555908 (peça 2), firmado com o Município de Chorozinho/CE, cujo objeto foi a execução de "Sistema de Abastecimento de Água", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar estes autos sem julgamento de mérito, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular deste processo, nos termos do art. 212 do RI/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação a Argentina Sampaio Padilha, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao Município de Chorozinho/CE.